Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PROVA CABAL DE DANO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez que o imóvel não foi entregue aos promitentes compradores no prazo acordado, resta configurada a mora da construtora que enseja a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, conforme orientação consolidada pela Súmula 543 do c. STJ.
2. O c. STJ, no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996) fixou a tese de que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”, razão pela qual passou-se a admitir, de maneira ampla, nas hipóteses de atraso na entrega do imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes presumidos.
3. Recentemente, contudo, a Quarta Turma do c. STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.881.482/SP, refinou o entendimento que vinha sendo adotado até então, para promover a necessária distinção sistemática entre a tutela voltada à manutenção do contrato (interesse contratual positivo) e aquela direcionada à sua resolução (interesse contratual negativo), bem como às distintas consequências jurídicas decorrentes de cada uma dessas modalidades de pretensão deduzidas pelo adquirente.
4. Firmou-se, então, o entendimento de que, na hipótese de interesse contratual negativo, “como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024.) (grifou-se).
5. No caso concreto, a opção dos Autores pela rescisão do contrato desloca o regime indenizatório para o campo do interesse contratual negativo, exigindo a demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica quando a condenação por lucros cessantes se funda exclusivamente na presunção de rendimento da unidade imobiliária objeto do contrato desfeito.
6. Nesse cenário, impõe-se o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
7. Apelação conhecida e provida.